Tribunal: TJSP
Processo: 1018805-69.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Contrato. Consórcio. Carta contemplada. Falecimento do consorciado. Parcelas adimplidas pelo consorciado até a data do seu óbito. Obrigação da administradora em pagar aos beneficiários o valor correspondente à carta de crédito, abatidas eventuais parcelas posteriores em aberto. Má-fé da parte ré não configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de

Ementa:
Apelação. Contrato. Consórcio. Carta contemplada. Falecimento do consorciado. Parcelas adimplidas pelo consorciado até a data do seu óbito. Obrigação da administradora em pagar aos beneficiários o valor correspondente à carta de crédito, abatidas eventuais parcelas posteriores em aberto. Má-fé da parte ré não configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.